Tribunal: TJSP
Processo: 1000576-83.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo Município de Arthur Nogueira contra sentença que julgou improcedente a ação de regresso contra Dias Arquitetura e Construção Eireli. O apelante buscava ressarcimento por danos causados durante obra de prolongamento de canal, alegando responsabilidade contratual da

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo Município de Arthur Nogueira contra sentença que julgou improcedente a ação de regresso contra Dias Arquitetura e Construção Eireli. O apelante buscava ressarcimento por danos causados durante obra de prolongamento de canal, alegando responsabilidade contratual da apelada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelada é responsável pelos danos causados ao muro de propriedade de terceiro, demolido durante a execução da obra contratada.
III. Razões de Decidir
3. O contrato administrativo e o edital previam a responsabilidade da apelada por danos a terceiros, mas o apelante não comprovou a conduta da apelada que teria causado o dano. Testemunhas indicaram que a demolição inicial foi realizada pelo próprio apelante. Não há prova suficiente do nexo causal entre a atuação da apelada e os danos.
IV. Dispositivo e Tese
4. RECURSO DESPROVIDO. 5. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade contratual deve ser comprovada com nexo causal entre a conduta e o dano. 2. A ausência de prova do nexo causal impede a responsabilização da contratada."